Tribunal: TJDFT
Processo: 0708283-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. SALDO A MENOR. SUPOSTA MÁ-ADMINISTRAÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. VERIFICAÇÃO;

1. Segundo o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos determinariam a sua reforma, observada a devida correspondência. 1.1. O presente recurso impugna, de forma satisfatória, os fundamentos da sentença e, por isso, deve ser conhecido. Preliminar rejeitada.

2. Não são objeto de questionamento, por parte do autor, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide. Os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.